Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735098-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO, BRASIL REPRESENTACAO EIRELI APELADO: BRASIL REPRESENTACAO EIRELI, CAIO ABI MORAD DOS SANTOS, STEPHANY GOMES BONFIM DE JESUS, CASSIO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte Brasil Representações EIRELI para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do apelo adesivo, por inovação recursal e violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 5 de junho de 2024 15:11:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador